Tribunal: TJDFT
Processo: 0724764-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA NÃO ACOLHIDA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ANÁLISE CASUÍSTICA. CONSUMIDORA IDOSA (80 ANOS). HIPERVULNERABILIDADE CONSTATADA. DEVER DE SEGURANÇA. OPERAÇÕES QUE REFOGEM AO PERFIL DA CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida, Banco BRB, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de (a) declarar a nulidade do empréstimo objeto dos autos, no valor de R$ 35.652,04, e as transferências Pix realizadas aos fraudadores, e (b) declarar a inexigibilidade do pagamento das parcelas do empréstimo, devendo a instituição financeira realizar o cancelamento do referido contrato, sob pena de multa, sem prejuízo da restituição do valor integralmente pago pela autora, a ser apurado em cumprimento de sentença.
2. Em suas razões recursais, o banco recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência do juízo em razão do valor da causa ultrapassar o teto de 40 salários mínimos. No mérito, afirma a culpa exclusiva da consumidora, que teria autorizado a realização do empréstimo e das transferências aos fraudadores, sendo a única responsável pelos danos sofridos. Afirma que a restituição geraria o enriquecimento ilícito da recorrida e que não foi comprovado o nexo causal entre o dano e qualquer ação ou omissão do banco recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a competência deste juízo para o julgamento do feito e, no mérito, aferir a responsabilidade pelos prejuízos suportados pela recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de incompetência. O artigo 3o da Lei 9.099/95 determina que o Juizado Especial Cível tem competência para o julgamento de causas de menor complexidade, assim consideradas “as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo”. O parágrafo terceiro do mesmo artigo dispõe que “a opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação”. No caso dos autos, o valor da causa foi fixado em patamar superior ao referido limite, e embora a pretensão não constitua efetivamente a percepção de um crédito, houve opção da parte autora pelo processamento do feito no Juizado Especial Cível, o que implica em sua renúncia aos valores excedentes e não traz prejuízo a qualquer das partes. Cabe destacar, ainda, que a condenação monetária se restringiu à restituição do valor das parcelas de empréstimo pagas pela recorrida, quantia esta que não ultrapassa o limite de 40 salários mínimos. Ademais, o requerido, em contestação, não formulou pedido que pudesse inviabilizar a tramitação do feito perante o Juizado Especial, como seria o caso de eventual realização de perícia. Assim, ante a ausência de prejuízo às partes e em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, deve ser reconhecida a competência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento do feito. Preliminar rejeitada. Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 1698466, 1432875, 1931343.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada de acordo com o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. Na origem a autora, que é pessoa de idade avançada (80 anos), narrou que no dia 14/05/2024 recebeu ligação de suposto gerente do Banco recorrente, noticiando tentativa de empréstimo em nome da correntista e que ela deveria seguir as instruções de forma a resolver a situação. No momento da ligação estava sozinha em casa, entrou em pânico e seguiu as instruções do interlocutor, o que possibilitou que fossem feitas operações vinculadas a sua conta corrente, gerando o dano apontado. O voto a i. relatora é no sentido de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Peço as devidas vênias para apresentar divergência, tendo em vista meu posicionamento quanto à análise casuística do tema, cotejando a condição do correntista.
7. Com efeito, as fraudes por meios de telefonemas e links maliciosos são acontecimentos frequentes no cotidiano e, da mesma forma, são amplamente divulgadas pelos Bancos e noticiadas pela mídia, contudo, essa realidade exige por parte dos usuários a devida cautela e a adoção de práticas básicas de segurança. Observa-se que no caso em análise a autora admite que seguiu as instruções dadas pelo fraudador, acreditando tratar-se de um contato genuino. Nesse contexto, não se pode imputar ao consumidor dever de diligência extraordinário, todavia, deve ser levada em consideração a diligência normal do “homem médio”, a qual se extrai com análise do seu meio social, cultural e profissional. No caso em análise, percebe-se que o correntista é idosa (80 anos) não se mostrando capaz de perceber a ocorrência de irregularidades e fraudes, estando inserida na condição de hipervulnerável. No caso vertente, em que pese a recorrente ter procedido nos termos das instruções dos fraudadores, a instituição também é obrigada a verificar a regularidade e idoneidade das operações efetivadas, disponibilizando meios dentro de seus próprios sistemas para impedir ou dificultar a concretização de fraudes, independentemente de atos praticados pelos correntistas.
8. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC. Ademais, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.
9. Portanto, configura falha na prestação dos serviços a anuência do Banco com a realização de transações que divergem do perfil de consumo do cliente, e que são realizadas em curto espaço de tempo, impondo-se, no caso, a confirmação da sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de incompetência do juízo não acolhida.
11. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
12. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.